Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-27.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700132-27.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELI FERNANDES VIEIRA RECORRIDO: VILLA RICCA SERVICOS DE ESTETICA LTDA - ME DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, conforme art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. Ou seja, o preparo (inclusive as custas processuais) é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto por SUELI FERNANDES VIEIRA não veio acompanhado do pagamento do preparo recursal. Desse modo, concedo a SUELI FERNANDES VIEIRA o prazo de dois dias úteis para demonstrar que recolheu tempestivamente o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito